Tribunal: TJDFT
Processo: 0723025-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723025-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENDA MARIA DOS SANTOS APELADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto por BRENDA MARIA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 57576414), que, nos autos da ação de cobrança proposta por PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a apelante a ressarcir a autora o valor de R$ 46.894,06, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais a contar dos desembolsos e acrescida de juros legais de mora (art. 406 do CC) a contar da citação em 16/8/2022. Nas razões recursais apresentadas (ID 57576421), a apelante busca a reforma da mencionada decisão, almejando, em suma, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça e o apontando a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega que “(...) os extratos bancários apresentados pela requerida, por si só, não podem ser considerados como indicativos exclusivos de sua capacidade financeira. Tais documentos, muitas vezes, não refletem a realidade econômica do indivíduo, podendo existir circunstâncias extraordinárias que comprometam a sua efetiva situação de hipossuficiência”. Aduz, ainda, que “(...) quanto à questão do prazo para contestação, é imprescindível ressaltar que a data de juntada do mandado de citação aos autos não foi devidamente comunicada, prejudicando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Tal fato, aliado à suspensão dos expedientes no mês de agosto de 2022, evidencia a dificuldade de cumprimento dos prazos estabelecidos”. Pugna, ao fim, pela “(...) reconsideração da decisão no que tange o indeferimento da gratuidade de justiça, considerando-se a complexidade das circunstâncias apresentadas, bem como a revisão do entendimento sobre o prazo para contestação, assegurando-se o pleno exercício do direito à defesa”. Em que pese pleitear a gratuidade de justiça, nenhum documento comprobatório foi acostado. No despacho de ID 58487578, foi oportunizado à parte robustecer o seu pleito pertinente à gratuidade de justiça com documentos que revelem de modo concreto a alegada hipossuficiência financeira. Conquanto intimada, a apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 59696780. É o relatório. Decido. O instituto da gratuidade de justiça possui sede no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal (CF), que assim dispõe: “[o] Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O benefício da gratuidade de justiça objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. O CPC assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Dessa forma, o pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa física tem presunção de veracidade. Todavia, trata-se de presunção relativa, juris tantum, podendo ser ilidido por prova em sentido contrário. Mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade bastasse a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, o julgador poderá denegar o referido benefício quando os elementos de provas presentes nos autos infirmarem o aduzido estado de hipossuficiência. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela recorrente. Na hipótese, defende a apelante que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Contudo, apesar de esclarecida a necessidade de apresentação de “ contracheques (se empregado); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; e sobretudo comprove as alegadas despesas que obstam o recolhimento do preparo recursal, etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada” a parte apelante não atendeu satisfatoriamente ao solicitado. A apelante não apresentou as cópias de extrato bancário e de declaração de imposto de renda requeridas ou outra documentação correlata, que pudesse, minimamente, indicar qual a efetiva situação econômica da parte agravante. Nada veio aos autos que demonstre, efetivamente, qual a renda auferida para a sua subsistência – seja ela de que natureza for – e todos os gastos ordinários para permitir apurar a alegada insuficiência. A situação posta, que dificulta a aferição de renda da apelante, ainda se soma à ausência de comprovação de despesas tais como prestações, fatura de cartão de crédito, água, luz, telefone etc. Confira-se, nesse sentido, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. 4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). 5. A concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário 6. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise dos autos indica que o agravante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência, uma vez que sua renda bruta totaliza R$ 12.588,79. 7. A quantia recebida a título de salário mensal é incompatível com a concessão do benefício requerido, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque do agravante. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1693230, 0704123-28.2023.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma, Data do Julgamento: 19/04/2023, Data da Publicação: 11/05/2023, Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, os registros no sistema do processo judicial eletrônico do TJDFT demonstram que a atuação profissional do ora agravante não estagnou com a desvinculação à sociedade advocatícia que fazia parte e são incompatíveis com as alegações de pobreza e hipossuficiência. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1699564, 0707955-82.2018.8.07.0020/AI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação: 19/05/2023, Sem Página Cadastrada) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS NÃO REALIZADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A condição de hipossuficiência econômica deve devidamente comprovada, não bastando a mera declaração, que tem presunção relativa de veracidade, quando os elementos dos autos não são suficientes para aferi-la. 2. Uma vez que a apelante trouxe, com a inicial, provas suficientes da situação de hipossuficiência econômica, o benefício deve ser deferido. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1669094, 0703792-26.2022.8.07.0018/APC, Desembargadora: Soníria Rocha Campos d ́Assunção, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 23/02/2023, Data da Publicação: 14/03/2023, Sem Página Cadastrada) “grifo nosso” Em suma, os elementos carreados aos autos são insuficientes à prova do alegado, de sorte que não se contempla hipótese de cabimento da gratuidade de justiça. Destaque-se que, muito mais do que uma faculdade, o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Por fim, lembre-se que as despesas processuais desta Corte de Justiça estão entre os menores entre os Tribunais de Justiça do país. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Via de consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, determino a intimação da apelante para que promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator